Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Carlos Lyra de Andrade, diretor regional do Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Carlos Lyra de Andrade, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 209, II, do RI/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. André Luiz Gomes da Silva, Aristeu Lázaro Salvador, Carlos Alberto Barros de Araújo, Carlos Oiticica Pinto Guedes de Paiva, Israel Wanderley Maux Lessa, José da Silva Nogueira Filho e Romildo Ramos Rocha, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação, em razão do não cumprimento de suas atribuições estabelecidas no art. 39 do regulamento do Sesi, a exemplo da ausência de padronização para a avaliação dos recursos transferidos ao Instituto Euvaldo Lodi de Alagoas, das desconformidades verificadas no processo de recrutamento e seleção de pessoal, em desatendimento a normativos internos da unidade jurisdicionada, notadamente a Resolução Sesi/Conselho Nacional 1/2009, bem como das diversas falhas observadas na concessão de patrocínios pelo Sesi/AL; 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 207 do RI/TCU; 9.5. aplicar ao Sr. José Carlos Lyra de Andrade a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.7. determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas que estabeleça, em normativo, o obrigatoriedade de que toda concessão de patrocínio seja precedida da análise da relação custo-benefício da ação, da adequabilidade dos valores pleiteados, da pertinência do objeto a ser patrocinado com os objetivos institucionais do Sesi, bem como sejam exigidos e devidamente analisados, nas prestações de contas, o retorno institucional do patrocínio concedido, bem como os documentos financeiros e fiscais comprobatórios da boa aplicação dos recursos por parte dos entes patrocinados, informando ao Tribunal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 9.8. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas sobre as seguintes impropriedades: 9.8.1. desvio de finalidade na aplicação de recursos com o patrocínio, bem como a concessão de patrocínios sem descrição detalhada das ações, sem a observância do prazo de antecedência necessário e sem a análise da prestação de contas apresentada, em desatenção ao disposto nos itens 2.1, 2.3 e 2.10 da Política de Patrocínio para o Sesi vigente à época; 9.8.2. celebração de contratos de patrocínio prevendo, como retorno publicitário, a utilização da logomarca de outra instituição nas peças publicitárias, a exemplo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, configurando transgressão às regras estabelecidas nos itens 2 e 3.1 da Política de Patrocínio para o Sesi vigente à época; 9.8.3. contratação da Faculdade de Administração e Negócios Ltda. (FAN) mediante dispensa de processo licitatório, sem prévia justificativa quanto à escolha da empresa e demonstração da compatibilidade do preço com o de mercado, contrariando o disposto no art. 2o c/c o art. 11 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi; 9.8.4. ausência, nos processos de recrutamento e seleção de pessoal realizados no exercício, de documentação comprobatória do atendimento à resolução Sesi/CN 1/2009, em especial a comprovação de que os candidatos foram informados dos procedimentos e critérios de avaliação; 9.8.5. falhas na concorrência 4/2015, realizada para a contratação de empresa para execução do projeto Cine Sesi Cultural, a seguir elencadas: 9.8.5.1. inadequação da pesquisa de mercado com vistas à composição do preço de referência da licitação, ante a realização de pesquisa junto apenas ao Instituto Origami; 9.8.5.2. atribuição de ponderação desproporcional entre os índices de técnica e de preço, desacompanhada de justificativas técnicas, e utilização de critérios pouco objetivos; 9.8.5.3. ausência de prévio estudo de viabilidade técnico-econômica do projeto Cine Sesi, contrariando os princípios da eficiência, do interesse público, da economicidade e da transparência; 9.8.6. ausência de normativo para padronizar a avaliação dos recursos transferidos ao Instituto Euvaldo Lodi de Alagoas; 9.9. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que autue processo apartado de representação, com vistas à apreciação das contas do patrocínio concedido pelo Sesi/AL ao Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) para realização do Festival Internacional de Teatro de Objetos (Fito); 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL) e à Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas.